Tribunal: TJES
Processo: 5001889-63.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001889-63.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO JAGUAR PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: OLDINEI COSTA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. ADUZ O AUTOR QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE E POSSUÍA CONTRATO JUNTO À RÉ QUE PREVIA PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA TABELA FIPE EM CASO DE PERDA TOTAL. NARRA QUE SOFREU ACIDENTE E A RÉ SE FURTOU A CUMPRIR O CONTRATO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM PAGAMENTO DO VALOR DO AUTOMÓVEL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO EM FORNECER VEÍCULO RESERVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DO VALOR DO AUTOMÓVEL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A DEMANDADA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E SUSPENSIVO DO DIREITO DO AUTOR. VELOCIDADE NO MOMENTO DO ACIDENTE QUE, ISOLADAMENTE, NÃO PERMITE DEDUZIR IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)